Tribunal: TJMT
Processo: 1033949-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033949-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço, Suspensão do Processo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Alegada Contradição e Omissão. Vícios inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por instituição financeira em virtude de Acórdão que confirmou decisão de suspensão do trâmite da Ação de Busca e Apreensão e que determinou a restituição de bem apreendido, com fundamento em decisão do Juízo da Recuperação Judicial que reconheceu a essencialidade do bem para as atividades do grupo econômico em recuperação.

II. Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3.

O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios é a interna, aquela que se caracteriza por proposições inconciliáveis entre si e não a externa entre o que foi decidido e a tese sustentada pelo Embargante/Agravante.

5.
Não há omissão, pois o Colegiado enfrentou os argumentos do Agravo de Instrumento e alinhou-se à jurisprudência do STJ no sentido de que a análise da essencialidade cabe exclusivamente ao Juízo da Recuperação
.

6. No caso, a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional que reconheceu a essencialidade do bem e determinou sua imediata restituição, foi devidamente considerada e respeitada no Acórdão impugnado

7. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo E Tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1033949-78.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Toyota do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 277897364, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Banco Embargante alega a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido.

Sustenta que não há fundamento para manter a suspensão do trâmite da Ação de Busca e Apreensão, pois o Grupo Recuperando, ao qual o Embargado Milton Alves de Sousa Junior está vinculado, não comprovou de forma efetiva a essencialidade do bem objeto da alienação fiduciária.

Com esses argumentos, requer sejam sanados os vícios apontados e, de conseguinte, reaberto o prazo para interpor o Recurso cabível.

O Embargado apresentou a contrarrazões aos Aclaratórios (Id. 281321872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, relembro que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, o Banco Toyota do Brasil S.A.

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que suspendeu trâmite da Ação de Busca e Apreensão e determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de que foi concedida a recuperação judicial do Grupo Econômico ao qual o Embargado Milton Alves de Sousa Junior está vinculado.

A decisão foi confirmada por este Tribunal, uma vez que houve o reconhecimento a essencialidade do bem pelo Juízo da Recuperação Judicial, em decisão datada de 13/01/2025, que inclusive determinou a imediata restituição do bem apreendido, nos termos do art. 49, §3o da Lei n. 11.101/2005.

Conforme relatado, o Banco embargado alega a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido, sob a tese de que não há fundamento para manter a suspensão do trâmite da Ação de Busca e Apreensão, pois o Grupo Recuperando não comprovou de forma efetiva a essencialidade do bem objeto da alienação fiduciária.

Não se pode esquecer que a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

No caso, não há qualquer contradição para ser eliminada, uma vez que os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência entre si. A mera divergência entre o que foi decidido e a tese sustentada pelo Recorrente não caracteriza contradição, mas sim inconformismo com o resultado, incabível pela via integrativa dos Aclaratórios.

Também não se vislumbra a omissão apontada, pois a Câmara analisou todos os argumentos vertidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Está bem fundamentado no Acórdão que, embora créditos fiduciários não se submetam à recuperação judicial, em regra, a análise da essencialidade cabe ao Juízo da recuperação.

Nesse contexto, foi exposto no voto condutor que, em 13/01/2025, o Juízo Recuperacional declarou a essencialidade do automóvel objeto da Ação de Busca e Apreensão e determinou a imediata restituição do bem às Recuperandas.

Foi ressaltado que, uma vez reconhecida a essencialidade do bem, não pode ser objeto de busca e apreensão, ainda que gravado com alienação fiduciária.

Pertinente ressaltar que a análise sobre a efetiva comprovação ou não da essencialidade compete ao Juízo da recuperação e não ao Juízo onde tramita a Ação de Busca e Apreensão, o qual somente determinou a devolução do bem apreendido diante da declaração da essencialidade para as empresas naquele momento.

Assim, não há qualquer vício no julgado. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025